Tribunal: TJMT
Processo: 1023774-43.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023774-43.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JESSICA RAYLANE SILVA DADALT - CPF: 040.620.722-46 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), LUCAS PADILHA ALVES - CPF: 055.790.141-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO UNILATERAL. ATRASO DE DEZOITO HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de cancelamento de voo. Os consumidores adquiriram passagens aéreas com itinerário de Porto Seguro para Sinop, com conexão em Guarulhos, mas foram surpreendidos com cancelamento do voo original sem aviso prévio e realocação unilateral para voo com destino a Brasília, ocasionando atraso de dezoito horas na chegada ao
destino final
. A sentença condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor e danos materiais de R$ 10,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deve permanecer suspenso em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) estabelecer se o cancelamento do voo e o atraso decorrente configuram fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da transportadora; (
iii
) determinar se o atraso de dezoito horas e a ausência de informação adequada caracterizam dano moral indenizável; e (
iv
) verificar a comprovação dos danos materiais pleiteados pelos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses de comprovado fortuito externo ou força maior, não alcançando controvérsias fundadas em falha operacional caracterizadora de fortuito interno.

A relação jurídica entre passageiros e companhia aérea submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Alegações genéricas de “efeito reacionário” decorrente de condições climáticas em aeroporto diverso não comprovam força maior apta a romper o nexo causal, especialmente diante da ausência de documentos técnicos oficiais, como boletins meteorológicos e NOTAM.

Problemas operacionais relacionados à reorganização da malha aérea e reflexos de voos anteriores constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pela transportadora aérea.

A obrigação contratual da companhia aérea consiste em transportar o passageiro ao destino contratado, no tempo e modo ajustados, respondendo pelos prejuízos decorrentes da alteração unilateral da programação do voo.

O atraso de dezoito horas para chegada ao
destino final
ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral concreto, especialmente diante da perda de tempo útil, desgaste físico e emocional e frustração da legítima expectativa dos passageiros.

O descumprimento do dever de informação prévia previsto na Resolução ANAC no 400/2016 agrava a vulnerabilidade dos consumidores e reforça a configuração do dano extrapatrimonial.

O valor de R$ 5.000,00 fixado para cada consumidor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A indenização por dano material exige comprovação específica do efetivo prejuízo patrimonial e do nexo causal com a falha do serviço, não sendo suficiente comprovante genérico de transação bancária desacompanhado de nota fiscal ou recibo detalhado.

A prestação de assistência material pela transportadora, mediante fornecimento de hospedagem e alimentação, enfraquece a alegação de necessidade da despesa adicional pleiteada a título de dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica às hipóteses de fortuito interno decorrente de falha operacional no transporte aéreo. 2. Problemas operacionais e reorganização de malha aérea configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O atraso excessivo de voo aliado à falha no dever de informação caracteriza dano moral indenizável. 4. A indenização por dano material depende de prova documental específica do prejuízo e de sua vinculação direta à falha na prestação do serviço. 5. O fornecimento de assistência material pela transportadora constitui elemento relevante para a análise da extensão dos prejuízos suportados pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Código Civil,
arts
. 186, 734 e 927; Lei no 7.565/1986, art. 251-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016; Portaria ANAC no 13.065/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244, Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, N.U 1002260-23.2025.8.11.0051, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 360601863) interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra a sentença (ID 360601862) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 360600383) por Jessica
Raylane
Silva
Dadalt
e Lucas Padilha Alves.

Na origem, os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais alegando que adquiriram passagens aéreas para o dia 04/08/2025, com itinerário partindo de Porto Seguro com destino a Sinop e conexão em Guarulhos. Alegam que o voo original foi cancelado sem aviso prévio, resultando em realocação unilateral para voo com destino a Brasília, o que ocasionou um atraso de dezoito horas para a chegada ao
destino final
. Sustentam que a falha na prestação do serviço resultou em perda de aulas e compromissos, além de desgaste físico, emocional e despesas materiais.

A requerida apresentou contestação (ID 360601856), arguindo preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, defendeu a ocorrência de força maior consubstanciada em efeito reacionário decorrente de condições climáticas adversas em aeroporto diverso (Foz do Iguaçu). Argumentou ter prestado assistência material (ID 360600394 e ID 360600396) e reacomodado os passageiros, rechaçando a existência de danos morais e a comprovação dos danos materiais. Os autores apresentaram impugnação à contestação (ID 360601861).

A sentença (ID 360601862) rejeitou a preliminar e julgou procedentes os pedidos, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor e R$ 10,00 a título de danos materiais, reconhecendo a responsabilidade objetiva e a configuração de fortuito interno.

Inconformada, a companhia aérea interpôs o presente recurso (ID 360601863), requerendo, preliminarmente, o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna pela reforma total da sentença para afastar as condenações ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 360601866), defendendo a manutenção integral da sentença.

O juízo de origem proferiu decisão determinando a suspensão do processo (ID 360601867). Posteriormente, após reexame da ordem superior, o juízo determinou o levantamento da suspensão e o regular prosseguimento do feito (ID 360601868 e ID 360601869), encaminhando os autos a esta Turma Recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1
. DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)

Passo à análise da preliminar suscitada pela recorrente.

A preliminar de suspensão do feito deve ser rejeitada. Embora o Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal discuta a prevalência das normas internacionais e do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, a suspensão nacional determinada pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.560.244 restringe-se a casos
onde
a controvérsia envolva comprovado caso fortuito externo ou força maior.

No caso sub judice, a discussão cinge-se à falha operacional (fortuito interno), o que afasta a subsunção do fato ao tema de repercussão geral, permitindo o regular julgamento do recurso, conforme inclusive já certificado pelo juízo de origem após reexame da decisão superior. Este entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Turma Recursal, conforme ementa que transcrevo integralmente a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO, REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE, AVARIA DE BAGAGEM E SEPARAÇÃO DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONCRETO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS ARROLADOS E COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo (Cuiabá → Congonhas) em 23/04/2025, que ocasionou perda de conexão para Salvador/BA, reacomodação para o dia seguinte (atraso superior a dez
horas), avaria de bagagem e separação temporária da filha menor dos autores, condenando o transportador ao pagamento de R$ 551,50 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a cada autor a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da relação e o regime aplicável (Código de Defesa do Consumidor versus Código Brasileiro de Aeronáutica); (
ii
) estabelecer se houve excludente de responsabilidade por força maior/fortuito; (
iii
) verificar se o conjunto fático caracteriza dano moral indenizável; e (
iv
) aferir a adequação do quantum indenizatório e a comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual de transporte aéreo insere-se no campo do consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor e sua disciplina de responsabilidade objetiva do fornecedor.

Alegações genéricas de “efeito reacionário operacional” ou “restrições aeroportuárias” não configuram excludente de responsabilidade quando não comprovadas documentalmente; problemas previsíveis da atividade empresarial caracterizam fortuito interno, que integra o risco do negócio.

A conduta do transportador, ao não assegurar a prestação adequada do serviço e ao recusar reacomodação imediata em alternativa razoável, mantem o nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos suportados pelos passageiros.

A série de eventos — atraso superior a dez horas, perda de conexão, avaria de bagagem e, sobretudo, a exposição da criança a situação de risco/ separação temporária e desassistência no aeroporto — ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral concreto e apto a ser reparado.

O valor arbitrado a título de danos materiais reflete a soma dos comprovantes apresentados (transporte, diária de hospedagem não usufruída e complementação pela mala avariada) e atende ao princípio da reparação integral do prejuízo patrimonial.

O quantum fixado (R$ 5.000,00 por autor) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade da falha, a condição pessoal dos ofendidos (pais de menor exposto) e a função pedagógica da indenização, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de transporte aéreo integra a proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a este a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço. 2. Problemas operacionais previsíveis à atividade aérea configuram, em regra, fortuito interno,
não excluem a responsabilidade do transportador sem prova robusta de evento externo, extraordinário e inevitável. 3. A conjugação de atraso prolongado, perda de conexão, avaria de bagagem e exposição/ separação de menor caracteriza dano moral concreto, ensejando indenização. 4. Danos materiais devidamente comprovados devem ser integralmente ressarcidos, e o quantum da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código Civil, art. 734; Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A (invocado pela parte); Resolução ANAC no 400/2016; Portaria ANAC no 13.065/2023.

(N.U 1002260-23.2025.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Portanto, afasto a preliminar arguida e conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

2
. DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, adentro o exame do mérito recursal.

2
.1. Da responsabilidade civil e do fortuito interno

A tese de defesa baseada em "efeito reacionário" por condições climáticas em aeroporto diverso (Foz do Iguaçu) não socorre a recorrente. As telas sistêmicas juntadas pela companhia aérea são documentos unilaterais que não possuem o condão de comprovar, por si sós, a imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento.

A empresa não colacionou aos autos documentos técnicos oficiais, como boletins meteorológicos METAR ou informativos NOTAM, que atestassem o fechamento do aeroporto na data e horários críticos. O remanejamento de malha aérea e os problemas operacionais em voos precedentes configuram o chamado fortuito interno, pois são riscos inerentes à própria atividade econômica explorada pela transportadora. A teoria do risco do empreendimento estabelece que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 734 do Código Civil. A transportadora assume a obrigação de resultado, que consiste em conduzir o passageiro
incólume
ao seu destino, no tempo e no modo previamente ajustados. A alteração unilateral da malha aérea, motivada por desorganização logística ou reflexos operacionais de outros voos, não rompe o
nexo de causalidade, porquanto se trata de fato previsível e contornável dentro da complexidade da prestação do serviço de transporte aéreo.

A ausência de prova técnica idônea e imparcial acerca da alegada força maior impede o acolhimento da excludente de responsabilidade, impondo o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

2
.2. Do dano moral e do quantum indenizatório

Quanto ao dano moral, assiste razão aos recorridos. O atraso de dezoito horas para a chegada ao
destino final
é excessivo e suplanta o limite do mero aborrecimento cotidiano. O tempo é um bem jurídico precioso e irrecuperável; a sua subtração indevida, aliada à frustração da legítima expectativa de cumprimento do contrato, atinge os direitos da personalidade dos consumidores.

Ainda que a Lei no 14.034/2020 tenha incluído o artigo 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica, exigindo a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo extrapatrimonial, tal prova restou evidenciada pelas circunstâncias do caso: a) os autores perderam tempo útil de descanso e compromissos pessoais e acadêmicos; b) houve falha no dever de informação prévia, evidenciada pelo descumprimento do aviso com setenta e duas horas de antecedência previsto na Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); c) os passageiros sofreram evidente desgaste físico e emocional ao aguardar por quase um dia inteiro a conclusão do transporte que haviam contratado.

A falha no dever de informação agrava significativamente a situação de vulnerabilidade do consumidor, que se vê à mercê de decisões unilaterais tomadas sem a devida transparência. O prolongado período de espera, a ansiedade gerada pela incerteza da chegada e a modificação drástica de uma rotina previamente planejada constituem elementos concretos que caracterizam o dano moral, afastando a alegação de necessidade de presunção absoluta.

O valor de R$ 5.000,00 para cada autor mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal para atrasos dessa magnitude, não configurando enriquecimento ilícito. A fixação desse montante cumpre, de forma equilibrada, as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, servindo de desestímulo à reiteração de condutas negligentes por parte da fornecedora do serviço, sem, contudo, ensejar ganho desproporcional à parte ofendida.

2
.3. Do afastamento do dano material

Neste ponto específico, a sentença merece reforma. O dano material, por sua própria natureza reparatória de decréscimo financeiro, exige prova cabal, específica e documental do efetivo prejuízo diretamente vinculado ao ato ilícito apontado. A reparação patrimonial não admite presunções.

O comprovante apresentado no valor de R$ 10,00 (ID 360600395) é um extrato genérico de transação de cartão de crédito em nome de "Laranjinha/PC Central" que não detalha a natureza do produto ou do serviço adquirido. A ausência de nota fiscal ou recibo descritivo impede a demonstração do nexo de causalidade entre a despesa realizada e a falha na prestação do serviço de transporte.

Além disso, a recorrente comprovou, mediante prova documental não infirmada, a prestação de assistência material com hospedagem e alimentação, fornecendo os respectivos bilhetes e comprovantes (ID 360600394 e ID 360600396). Essa conduta mitiga os impactos do atraso e torna incerta a necessidade do gasto adicional de dez reais alegado pelos consumidores.

Em sede de Juizados Especiais, a informalidade não substitui o dever probatório quanto aos fatos constitutivos do direito patrimonial reclamado. A condenação em danos materiais não pode ser baseada em deduções, ilações ou documentos precários que não permitem a identificação precisa da destinação do valor despendido. Por conseguinte, impõe-se a exclusão da condenação ao pagamento da referida quantia.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, voto por lhe dar parcial provimento.

Desse modo, julgo e determino:

a) o parcial provimento do recurso para reformar a sentença de origem, exclusivamente com a finalidade de afastar a condenação imposta à recorrente a título de indenização por danos materiais no valor de R$ 10,00;

b) a manutenção da sentença em seus demais termos, notadamente quanto à condenação da transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor, com os devidos acréscimos legais já fixados no juízo de primeiro grau;

c) a ausência de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026